Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ART. 340, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE E COMPROVADAS. PLENO CONHECIMENTO DE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DO VEÍCULO CUJO FURTO FOI COMUNICADO À POLÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu através do Núcleo de Práticas Jurídicas do IESB contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática de comunicação falsa de crime (art. 340, caput, do CP) à pena de 1 mês e 26 dias de detenção a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos a ser estabelecida pela Vara de Execuções Penais.

2. Requer a absolvição alegando que o fato praticado não constitui infração penal, por desconhecimento quanto a falsidade da notícia do crime. Subsidiariamente alega equívoco na dosimetria da pena, requer aplicação de multa como pena alternativa.

3. A comunicação falsa de crime ou contravenção tipificada no art. 340 do Código Penal consiste em provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter se verificado. Tutela o regular funcionamento da Administração Pública, atingido pela movimentação desnecessária dos órgãos de persecução penal.

4. No caso, restou comprovado que o apelante registrou na 12a DP, em 14/03/2019, a ocorrência policial n° 3.251/2019-0, noticiando haver sido vítima, naquela mesma data, do crime de furto do veículo Toyota Hilux, cor preta, placa ETY-6503/DF, afirmando ter estacionado o veículo no Taguaparque, em estacionamento público adjacente ao campo de futebol sintético, e, ao retornar ao local por volta das 20h20, verificou que o veículo tinha sido subtraído. Fato que, após o registro da ocorrência e início das investigações, foi comprovado inexistir, pois Rogério não estava na posse do citado veículo no dia 14/03/2019, o qual se encontrava com a pessoa de Emerson Carvalho da Luz.

5. Deste modo, o apelante tinha pleno conhecimento de que, além não estar na posse do veículo, este não havia sido subtraído na ocasião e ainda assim acionou a autoridade policial comunicando ocorrência de furto, o que constitui evidente comunicação falsa de crime.

6. A justificativa apresentada pelo apelante em sua reinquirição perante a autoridade policial (Id 21761372, p. 27), no sentido de que efetuou a falsa comunicação de crime de furto a pedido de Jaime Henrique Caetano Ferreira, “por conta da amizade”, e que “desconhecia que tal crime não tinha ocorrido”, além de não ser plausível, não encontra guarida nos demais elementos de prova produzidos em juízo, afigurando-se nítida tentativa de furtar-se à responsabilização por seu ato.

7. Demonstrada a prática da conduta tipificada no art. 340 do Código Penal e comprovada a materialidade e autoria é imperiosa manutenção da condenação do apelante.

8. No que tange à dosimetria da pena, a lei não estabelece um critério matemático fixo. Trata-se de matéria sujeita a discricionariedade judicial, de forma que, observado o mínimo e o máximo do tipo penal (Teoria das Margens) o magistrado é livre para determinar o quantum de aumento, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético. Precedente: Acórdão 1038822, unânime, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 17/8/2017. Pág.: 101/103, partes Hugo Leonardo Pereira de Oliveira versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

9. No caso, por se tratar de réu multirreincidente, uma condenação foi utilizada na primeira fase de dosimetria da pena, acrescentando dezoito dias à pena inicial. Na segunda fase, duas outras reincidências foram parcialmente compensadas com a confissão espontânea, com a consequente elevação de (1/6) oito dias à pena, perfazendo 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, as quais foram estabilizadas por ausência de causas de aumento e diminuição.

10. Por fim, não há razão para aplicação de pena de multa de forma isolada, pois, como bem observado na origem, não se mostra recomendado considerando a reprovabilidade da conduta do apelante e a reiteração criminosa.

11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.